Tribunal: TJMT
Processo: 0008835-24.2016.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008835-24.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO BATISTA - CPF: 872.439.381-91 (APELANTE), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS OU POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO ILÍCITO QUE APONTAM A FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CONVERGENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o apelante não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo penal em questão, e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Não há falar em aplicação do princípio da insignificância quando a conduta do agente e o resultado não são tidos como irrelevantes para o direito penal.

Inviável a pretendida desclassificação da imputação delitiva de tráfico para a figura descrita no art. 28
, caput,
da Lei n. 11.343/06 se os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Márcio Batista
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal (código n. 176589), que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, a qual foi substituída por 2 restritivas de direitos – Id. 73842471.

Nas razões recursais, o apelante pede, em suma, a absolvição por fragilidade probatória quanto à traficância ou por aplicação do princípio da insignificância, diante da ínfima quantidade de droga apreendida, e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação mais grave para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o entorpecente encontrado em sua residência era para consumo pessoal – Id. 73842474.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 73842477.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 82526988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme a narrativa da exordial acusatória:

“(...) No dia 23 de setembro de 2016, por volta das 08hs20min, na residência localizada na rua Londrina, n. 434, bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado MÁRCIO BATISTA foi detido em flagrante delito, por ter em depósito, com intuito de comercialização, drogas, consistente em 9,94g (nove gramas e noventa e quatro centigramas) de cocaína...

Na ocasião, foi expedido mandado de busca e apreensão em desfavor do denunciado MÁRCIO, uma vez que após investigações, os policiais obtiveram a informação de que o acusado praticava a venda de entorpecentes, sendo constatado no seu local do trabalho uma grande movimentação de pessoas aparentando serem usuários.

Consta que, foram realizadas buscas na residência do denunciado MÁRCIO, o qual estava na companhia de sua namorada Kamila Francisca Saldan, momento em que foi encontrado no quarto, dentro de uma mochila, 07 (sete) “petecas” de cocaína, bem como foi apreendido 05 (cinco) celulares e a quantia de R$ l.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), em notas trocadas...”
– Id. 73841997.

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada, a defesa pleiteia, num primeiro momento, a absolvição do denunciado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, ou por aplicação do princípio da insignificância e, não sendo este o entendimento, pugna pela desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, para o artigo 28 da Lei Federal n. 11.343/2006.

Ocorre que a irresignação recursal
não merece prosperar
, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas.

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 73841998, p. 3), termo de apreensão (Id. 73841998, p. 5), boletim de ocorrência (Id. 73841999, pp. 1-2, 6-7), laudo de constatação preliminar (Id. 73841999, p. 7), e laudo toxicológico definitivo (Id.

73841999, pp. 1-3), além da prova oral colhida nos autos.

No que se refere à autoria, afirmou o acusado, tanto na fase policial quanto em Juízo (Id. 73841998, pp. 11-12, e Id. 73842480, relatório de mídias), que a droga apreendida em seu poder era para consumo próprio, acrescentando em audiência que a quantia de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais) era proveniente de serviço prestado em instalação de insulfilme.

Todavia, pondero que para a absolvição ou desclassificação da conduta não basta a simples alegação do réu quanto a sua qualidade de usuário de drogas, sobretudo porque tal condição não anula ou impossibilita a traficância.

Nessa senda, diante da corriqueira dificuldade de averiguação da verdadeira destinação das drogas apreendidas, o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2o, da Lei de Drogas,
in verbis:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

[...] § 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que a análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em Juízo, aponta inequivocamente a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida com o acusado.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho do depoimento da policial civil
Viviane Scalcon
, uma das responsáveis pela prisão do apelante:

“(...) Nesse dia, estávamos realizando uma operação para combater o tráfico de drogas, quando fomos cumprir um mandado de busca e apreensão na empresa e residência do acusado;
o mandado era resultante de investigações preliminares, dando conta de que o suspeito estaria exercendo a traficância no interior de seu estabelecimento comercial
, e que lá havia uma grande movimentação de pessoas; no momento da prisão, o réu se encontrava em sua residência, juntamente com sua esposa ou namorada, e lhe foi comunicado acerca do mandado, quando este autorizou a nossa entrada;
após buscas, foram encontradas aproximadamente seis trouxinhas de cocaína
em uma mochila que estava no chão do quarto, que o réu admitiu ser de sua propriedade;
também foi apreendida certa quantia em dinheiro, notas em espécie, de 10, 20, 50 e 100 reais
(...)”
–

Id. 73842480, relatório de mídias.

O policial militar
Adriano Aparecido Silva
também corroborou as afirmações supramencionadas, depoimento colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa – Id. 73842480, relatório de mídias.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto a fundamentar a condenação.”
(STJ; HC 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468-2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

Insta ressaltar ainda que, embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja, ter em depósito e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Assim, os depoimentos dos policiais militares, aliados à forma com que ocorreram os fatos – prisão resultante de investigações preliminares –, além dos demais elementos que compõem os autos evidenciam que o estupefaciente apreendido tinha por fim a mercancia ilícita, razão pela qual os pleitos absolutório e desclassificatório não merecem provimento.

Da mesma forma,
não assiste razão
à defesa quanto à alegação de que a pequena quantidade de droga apreendida permite a aplicação do princípio da insignificância, o que, por via de consequência, afastaria a tipicidade da conduta.

No caso, foram apreendidas
9, 94g de cocaína
na posse do apelante, dividas em doses unitárias, prontas para a venda, além de elevada quantidade de dinheiro em espécie, em notas trocadas, e cinco aparelhos celulares, sem demonstração da origem lícita, conduta essa que não pode ser considerada insignificante, a ponto de excluir a tipicidade e, via de consequência, o
jus puniendi estatal
.

A propósito, colaciono o seguinte precedente do STJ:

“(...) a) O princípio da insignificância está ligado ao valor do bem tutelado e não pode ser aplicado aos crimes de porte de substância entorpecente. b) A quantidade de droga apreendida em poder do paciente - 1,75 gramas - não torna atípica a sua conduta
” (STJ - HC 130677 Relator(a) Ministro Celso Limongi Sexta Turma - Data do Julgamento 04/02/2010 DJe 22/02/2010).

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021